Tribunal: TJSP
Processo: 1015731-18.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Atraso de voo em menos de cinco horas. Autores que não demonstraram qualquer fato extraordinário que ensejasse danos morais reparáveis neste caso concreto. Requerentes que não demonstraram que o atraso foi significativo ao ponto de justificar a

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Atraso de voo em menos de cinco horas. Autores que não demonstraram qualquer fato extraordinário que ensejasse danos morais reparáveis neste caso concreto. Requerentes que não demonstraram que o atraso foi significativo ao ponto de justificar a reparação pretendida. Os dissabores apontados na inicial não são suficientes para o reconhecimento do dano moral e não alcançam a esfera da personalidade. Dissabor que não ultrapassa a naturalidade dos acontecimentos. Provido o recurso do réu e prejudicado o recurso dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001039066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015731-18.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são apelados/apelantes
MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA, BÁRBARA SOUZA DA CRUZ e LUCCA
DE SOUZA COSTA (MENOR REPRESENTADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento ao recurso da requerida e julgaram prejudicado o dos autores, vencido
o 2. Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1015731-18.2020.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Regional II Santo Amaro 2a Vara Cível
Juiz prolator:
Caio Moscariello Rodrigues
Processo:
1015731-18.2020.8.26.0002
Apelantes:
TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil);
Maurício do Nascimento Costa, Bárbara Souza da Cruz e
Lucca de Souza Costa (menor representado)
Apelados:
Os Mesmos
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por
danos morais. Sentença de procedência. Insurgência de
ambas as partes.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Atraso de voo em
menos de cinco horas. Autores que não demonstraram
qualquer fato extraordinário que ensejasse danos morais
reparáveis neste caso concreto. Requerentes que não
demonstraram que o atraso foi significativo ao ponto de
justificar a reparação pretendida. Os dissabores apontados na
inicial não são suficientes para o reconhecimento do dano
moral e não alcançam a esfera da personalidade. Dissabor que
não ultrapassa a naturalidade dos acontecimentos. Provido o
recurso do réu e prejudicado o recurso dos autores.
VOTO No 22452
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 87/91, que julgou procedente a demanda, “para CONDENAR a ré TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) a pagar à parte autora MAURÍCIO
DO NASCIMENTO COSTA, BARBARA SOUZA DA CRUZ E LUCCA DE SOUZA
COSTA(este representado por seu genitor), indenização por dano moral no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com correção monetária desde a data
do arbitramento, com base na Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, e juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação.
As partes apelam.
A requerida afirma que houve necessidade de
manutenção não programada da aeronave, o que configuraria caso fortuito
com o condão de afastar sua responsabilidade.
Argumenta que “não poderia a apelante ignorar a
necessidade não programada de manutenção da aeronave tão somente para
cumprir os horários previstos e colocar em risco a vida de todos os passageiros,
sendo patente a existência de caso fortuito na situação narrada pelo Apelado”.
Assevera que prestou assistência aos recorridos, que
não teriam comprovado o prejuízo moral em razão do atraso.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da
indenização com observância aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade (fls. 103/117).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
122/131).
Os autores apelam adesivamente.
Sustentam que ao comparecerem para o check in,
foram surpreendidos com a informação de que o voo havia sido cancelado,
sendo realocados para voo que partiria às 11h do dia 4 de março do ano
2020, com atraso de mais de quatro horas em relação ao voo original, que
partiria às 6:30h daquela data.
Afirmam que no grupo familiar havia uma criança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que contava com cinco anos de idade. Mesmo insistindo para que fossem
remanejados para voo mais próximo, não tiveram seus pedidos atendidos.
Alegam que o recorrente Maurício não pôde
comparecer a um compromisso profissional previamente agendado, o que
ter-lhe-ia acarretado “enorme prejuízo”.
Sustentam que “todo este episódio causou grande
desgaste e estresse aos apelantes, que desejavam unicamente concluir o
seu trajeto aéreo, e chegar ao destino de acordo com o itinerário
contratado”.
Dizem que os fatos narrados justificam a majoração
do valor da indenização consoante precedentes jurisprudenciais.
Buscam, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (fls.
132/138).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
143/154).
A Procuradoria Geral da Justiça se manifestou pelo
não provimento ao recurso (fls. 165/166).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“Trata-se de ação de indenização por dano moral proposta
por MAURÍCIO DO NASCIMENTO COSTA, BARBARA SOUZA
DA CRUZ E LUCCA DE SOUZA COSTA (este representado
por seu genitor) em face de TAM LINHAS AEREAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
S/A(LATAM AIRLINES GROUP S.A.).
Em síntese, narra a parte autora ter adquirido passagem
aérea para viagem de Fortaleza a São Paulo, para o dia
04/03/2020, às 06:30 horas. Alega que fora informado, já
no aeroporto, que o seu voo havia sido cancelado e que, o
novo voo somente decolaria às 11:00.
Alegam o voo partiu com direção ao destino, com atraso
superior a 4:30 horas, o que fez com que a parte autora,
perdesse
compromisso
de
trabalho.
Pretende
a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Acompanham a petição inicial os documentos de fls.
12/31.
Citada, a ré apresentou contestação a fls. 41/59. Em
resumo, sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito e
que os transtornos sofridos pela autora decorreram da
necessidade de se proceder à readequação da malha
aérea, por motivos de segurança e alheios à vontade da
companhia aérea. Alega que não responde por eventuais
danos. Impugna a existência de dano moral indenizável.
Juntou documentos (fls. 60/68).
Houve réplica(fls.73/80).
O Ministério Público se manifestou às fls. 84/86” (fl. 87).
Respeitado o entendimento diverso, a sentença
comporta reforma.
O atraso restou incontroverso. Todavia, os autores
não demonstraram que foi significativo a ponto de justificar a reparação.
Observa-se que houve atraso no voo em menos de
cinco horas, não tendo os autores apelantes demonstrado qualquer fato
extraordinário que ensejasse danos morais reparáveis neste caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saliente-se que não se trata de dano moral in re ipsa.
Embora o autor Maurício afirme ter perdido importante compromisso de
trabalho, não comprovou tal fato, tampouco que disso tenha decorrido
algum prejuízo.
De se considerar eventuais atrasos que podem ter
como causa diversos fatores. No caso, o atraso sem outras consequências
não é capaz, por si só, de configurar o dano moral indenizável.
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte
que gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera
patrimonial da vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à
personalidade.
A situação vivenciada não suplanta hipótese de
dissabor, inexistindo ofensa ao direito de personalidade
Nesse sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO,
INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE
CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE
FORNECEU
ALTERNATIVAS
RAZOÁVEIS
PARA
A
RESOLUÇÃO
DO
IMPASSE.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em saber se,
diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação
do
serviço
-
atraso
em
voo
doméstico
de
aproximadamente oito horas - causou dano moral ao
recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside
exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que
nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja
indenização por dano moral. O importante é que o ato
ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque
doutrina
e
jurisprudência
têm
afirmado,
de
forma
uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é
um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante para
gerar dano moral. 3. Partindo-se da premissa de que o
dano moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à
própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica
controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano
moral indenizável. 4. No caso em exame, tanto o Juízo de
piso quanto o Tribunal de origem afirmaram que, em
virtude do atraso do voo - que, segundo o autor, foi de
aproximadamente oito horas -, não ficou demonstrado
qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa
não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas
alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em
hotel custeado pela companhia aérea, com a ida em outro
voo para a capital gaúcha no início da tarde do dia
seguinte, ou a realização de parte do trajeto de ônibus até
Florianópolis, de onde partiria um voo para Porto Alegre
pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova efetiva, como
consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa
humana
do
autor.
5.
O
aborrecimento,
sem
consequências graves, por ser inerente à vida em
sociedade - notadamente para quem escolheu viver
em grandes centros urbanos -, é insuficiente à
caracterização do abalo, tendo em vista que este
depende da constatação, por meio de exame
objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real
lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.
Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como
dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Precedentes. 6. Ante a moldura fática
trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação
por dano moral, decorrente de mero atraso de voo,
sem maiores consequências, de menos de oito horas
- que não é considerado significativo -, havendo a
companhia aérea oferecido alternativas razoáveis
para a resolução do impasse. 7. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
20/05/2014, DJe 27/05/2014, g.n.).
Nesse sentido entendeu esta Corte:
TRANSPORTE AÉREO. Alteração de horário de voo. Danos
morais. Não reconhecimento. Alegações que vão de
encontro com os documentos apresentados. Atraso não
significativo, sem demonstração de prejuízos adicionais que, de qualquer forma, não caracterizaria danos morais indenizáveis.
Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso não
provido (TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1118082-71.2017.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Fernando Sastre Redondo, julgado em 22/8/2018).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
requerida e julgo prejudicado o recurso dos autores que, sucumbentes,
arcarão com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115620
Apelação Cível no 1015731-18.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
Apdos/Aptes: Mauricio do Nascimento Costa, Bárbara Souza da Cruz e
Lucca de Souza Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Mauricio do Nascimento Costa,
Barbara Souza da Cruz e Lucca de Souza
Costa ajuizaram a presente demanda contra Tam Linhas Aéreas S/A.,
objetivando o recebimento de indenização
por
danos
morais,
em
virtude
do
cancelamento do voo que partiu da cidade
de Fortaleza com destino à cidade de São
Paulo. Conforme se depreende dos autos, em decorrência do aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento, os autores chegou ao seu
destino com 04 (quatro) horas de atraso.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, para
os fins de condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe
de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada
autor.
Ambas
as
partes
apelam
da
sentença, a ré pleiteia a improcedência da
demanda e os autores a majoração do
quantum indenizatório.
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 1
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc)”. 2
(grifamos)
É certo que houve prestação
defeituosa do serviço de transporte aéreo
por parte da empresa ré, em virtude do
atraso no voo dos requerentes, motivo
pelo qual praticou ato ilícito e suscetível
1 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.
2 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de indenização.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do
3 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconforto,
da
aflição
e
dos
transtornos
suportados pelo passageiro ”.4 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
4 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo a quo , a fixação da indenização no
importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), não
é capaz de mitigar a ofensa, tampouco
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
Portanto, os autores fazem jus
à indenização por danos morais, no importe
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada
autor, eis que observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
Os
honorários
advocatícios
ficam, por consequência, majorados para
15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação,
considerando
os
ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento
ao
recurso
da
ré
e
dá
provimento ao recurso dos autores, para
os fins de majorar a indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais para R$10.000,00 (dez mil reais),
para cada autor, bem como a verba
honorária advocatícia.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1399CD4B
9
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13B58743
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015731-18.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.